Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. REMANEJAMENTO DE TURMA. CLÁUSULA ABUSIVA.

1. Gratuidade de justiça. O recolhimento de custas é ato incompatível com o pedido de gratuidade, motivo pelo qual não será deferido. Nesse sentido, o Acórdão 1784616 das Turmas.

2. O contrato de prestação de serviços educacionais caracteriza relação de consumo por enlaçar a instituição de ensino e o aluno. O art. 51, caput, IV e § 1o, III, da Lei n. 8.078/1990, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé, bem como as que desequilibram o contrato, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato e o interesse das partes.

3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que reserva à instituição de ensino o direito de remanejar o horário e o local em que são ministradas as aulas, sem oportunizar ao aluno a possibilidade de rescisão sem a cobrança de multa rescisória. No caso, não se verifica que a rescisão contratual partiu da vontade do consumidor, mas do desacordo quanto ao fornecimento do serviço, devendo as partes retornar ao status quo ante.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.